Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTIUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A AGÊNCIA DE VIAGENS DEMANDADA. RECURSO DA RÉ TAM LINHAS AÉREAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ 123 MILHAS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.444,99, por danos materiais, e R$ 10.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.
3. A ré/recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A, em síntese, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de prática de ilícito por sua parte, uma vez que suposta não emissão de bilhete aéreo se deveu à agência intermediadora, de modo a excluir sua responsabilidade por qualquer dano, seja material, seja moral, dada a culpa exclusiva de terceiro, inclusive, pontua a ilegalidade da comercialização de pontos.
4. Por sua vez, a ré/recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., preliminarmente, requer o recebimento do seu recurso inominado no efeito suspensivo e argui sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega não possuir relação jurídica com a autora/recorrida, tendo sido a passagem cancelada adquirida diretamente com a companhia aérea LATAM.
5. Contrarrazões ofertadas pela autora/recorrida no ID 64104598 e 64104599.
III – Questões em discussão.
6. Aqui, perquire-se sobre a responsabilidade das rés/recorrentes por indevido cancelamento de passagem aérea.
IV – Razões de decidir.
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. No caso, a autora/recorrida contratou voo nacional (R$ 352,48), no dia 20/07/2023, relativo ao trecho Salvador – Brasília, com embarque no dia 23/11/2023, a ser operado pela ré/recorrente TAM LINHAS AÉREAS. Não obstante, ao se apresentar no aeroporto, foi informada acerca do cancelamento de sua passagem, sem aparente motivação plausível, o que implicou a aquisição de nova outra no valor de R$ 1.444,99, referente ao mesmo voo.
11. Com efeito, diante da inexecução contratual, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido com as novas passagens (ID 61410239), recompondo-se o patrimônio desfalcado.
12. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral. Consigne-se a ausência de impugnação específica em relação ao quantum arbitrado na origem a título de dano moral, havendo apenas considerações genéricas no recurso da ré/recorrente TAM LINHAS AÉREAS (ID 64104580 – p.8/9) sobre a inocorrência de dano desta estirpe, aliás, sequer consta do tópico “REQUERIMENTOS FINAIS” (“DOS PEDIDOS”), pleito direcionado à redução do montante, motivo pelo qual mantenho o numerário fixado em sentença.
13. Noutra via, ao exame do acervo probatório coligido aos autos, verifico inexistir efetiva demonstração de que a contratação da passagem aérea teria sido intermediada pela ré/recorrente 123 MILHAS, não se prestando a tal intento o documento de ID 64100199, o qual assim não delineia. Dessa maneira, a autora/recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito especificamente em relação à compra de bilhete aéreo perante a agência de viagens demandada, razão pela qual não deve ser responsabilizada pelos danos deduzidos na petição inicial, restando evidenciada tão somente a relação jurídico-negocial com a ré/recorrente TAM LINHAS AÉREAS, consoante ID 64100199 e 64100200.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso da ré TAM LINHAS AÉREAS e lhe nego provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
15. Conheço do recurso da ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e lhe dou parcial provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
16. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da ré/recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
17. Condeno a ré/recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.